Tribunal: TJDFT
Processo: 0733954-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733954-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ (demandante), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0719872-19.2022.8.07.0001 proposto em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., na qual assim decidiu (ID 205924683 da origem): “Ao que tudo indica a obrigação está satisfeita, comprovada pelos documentos anexos a petição ID 203163168 e pelo depósito no valor de R$ 5.993,98 (ID 203167131). Isso porque: 1) O depósito de R$ 5.993,98, comporta a devolução do valor de R$ 3.470,24 e do cheque especial de R$ 2.429,76, mais acréscimos legais, determinado na sentença (ID 156788839). 2) Os documentos juntados ao ID 203163168 comprova a baixa nos órgãos de proteção ao crédito e o cancelamento do contrato de empréstimo indevidamente lançado na conta da credora. Registro que a devolução do cheque especial não foi deferido na decisão de tutela antecipada ID 127078162 e sim na sentença ID 156788839. Na decisão liminar o juízo exigiu do requerido a baixa nos órgãos de proteção e a suspensão do contrato de cheque especial. Nesse sentido, concedo o prazo de 10 (dez) dias à credora para examinar os documentos e se manifestar acerca do cumprimento da obrigação. Expeça-se alvará no valor de R$ 5.993,98, mais acréscimos legais, em benefício da credora RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ, independente de preclusão.” Inconformada, a demandante recorre. Aduz que a parte demandada “juntou depósito judicial, não impugnando os valores da planilha ID 202806724, nem atualizando os valores monetariamente, nem com juros de mora de 1% ao mês, além disso, juntaram documentação alegando terem cumprido a obrigação de fazer, porém, se comprovou abaixo que não foi cumprida.” Afirma que a obrigação de fazer não foi cumprida, pois ainda consta a negativação do nome da demandante junto ao SERASA. Vieram os autos conclusos. Como visto linhas volvidas, Sua Excelência a quo concedeu prazo a parte ora recorrente para “examinar os documentos e se manifestar acerca do cumprimento da obrigação.” É vedado ao Tribunal se manifestar sobre questão não decidida pelo Juiz originário, sob pena de incorrer em supressão de instância. Portanto, intime-se a recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual supressão de instância, uma vez que a questão trazida nas razões recursais (não cumprimento da obrigação) aparentemente ainda não foi levada ao exame do D. Juízo a quo. Com a manifestação ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator